Tribunal: TJMT
Processo: 0043043-09.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 43043/2020
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES PÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Embargos de declaração opostos por Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT, contra acordão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, para estabelecer que o valor a ser restituído seja atualizado com juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, em consonância com a Súmula 188 do STJ, e correção monetária pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). Em reexame necessário, retificou em parte a sentença, para que os honorários advocatícios sejam estabelecidos quando da fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.
Aduz o embargante que o acórdão foi omisso sobre a fixação da verba honorária em fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC. Além disso, defende que a decisão é obscura, pois devia ter sido aplicado o INPC ou IPC como índice de correção monetária. Pede que os juros moratórios obedeçam aos artigos 389, 394 e seguintes do Código Civil, ou incidam da citação válida do Estado, por versar a questão sobre ação declaratória de direito.
O embargado, apesar de intimado, deixou de apresentar resposta (fl. 350-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

No caso, pretende a embargante que seja sanada a omissão no que tange à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11º do CPC, que assim dispõe:
"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

No entanto, a majoração dos honorários recursais é cabível quando a parte requerente sagra-se vencedora também em grau de recurso, ou seja, quando o recurso da parte sucumbente em primeiro grau é desprovido, o que não é o caso dos autos, pois a apelação intentada pelo Estado de Mato Grosso foi provida, para modificar os índices de atualização dos valores a serem restituídos aos servidores filiados do sindicato.
Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – SERVIDÃO – SENTENÇA QUE CONDENOU A AUTORA NOS HONORÁRIOS – APELAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA DESPROVIDA – ALEGAÇÃO DOS EMBARGOS – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ALEGAÇÃO IMPERTINENTE – EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE SUCUMBENTE – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS – TRIBUNAL QUE DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A QUEM SE SAIU VENCIDA – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO QUE NÃO ALTEROU A SUCUMBÊNCIA DA EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - A majoração dos honorários recursais deve ser imposta quando infrutífero recurso da parte que sucumbiu em primeiro grau, o que não é o caso dos autos, pois a apelação desprovida é da parte vencedora. 2- Não cabe à parte sucumbente pleitear imposição de honorários recursais contra a parte vencida, já que a dicção do art. 85, § 11º, é clara no sentido de se majorar honorários arbitrados em primeiro grau, de modo que apenas pode ser impostos a quem sucumbiu, ou se o resultado da sentença for alterado, o que não é o caso. 3- A embargante/autora foi vencida em primeiro grau e, por mais que o recurso da parte requerida foi desprovido, continuou sucumbente, de modo que não é possível a imposição de honorários contra quem foi vencedor.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00307509320118110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020) (destaquei)

Ademais, além de não caber a majoração na hipótese delineada, verifica-se que, no acórdão, foi retificada em parte a sentença, para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4, II, do CPC.
No mais, quanto à insurgência do recorrente em relação à aplicação do INPC ou IPC como índice de correção monetária, bem como a data de incidência dos juros moratórios, verifica-se que a pretensão do recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, o que não é admitido na via eleita.
A propósito, sobre a questão trazida à baila, restou salientado no decisum objurgado, o seguinte:
“[...]Cabe assim apenas verificar se a sentença restouacertada no tocante à atualização monetária aplicada no caso.
A insurgência recursal do Apelante reside na alegação de que deve ser aplicado para a correção monetária o IGP-DI (Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna), fornecido pela Fundação Getúlio Vargas, e os juros de mora fixados em 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado.
Antes de adentrar na questão, não se pode olvidar que as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme restou pacificado pelo julgamento das ADI nº 3.105 do STF, em 18/02/2005 e pelo Tema 88 do STJ, julgado em 12/11/2008, o qual colaciono aqui:
Tema 88 do STJ - nos termos do art. 167, parágrafo único do CTN e da Súmula 188/STJ, “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.” Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária.
Dessa forma, estabelecida a natureza tributária da contribuição previdenciária, é certo que a Lei Estadual nº 7.098/98, prevê no artigo 42 que a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua, conforme se infere:
“Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua.”
Quanto aos juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da citada norma legal:
“Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.”
Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se existe lei estadual que estabelece a incidência de juros e correção monetária no caso dos tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estas taxas devem ser aplicadas.
Nesse sentido, estabelece é a Súmula 523 do STJ:
“A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices.”
Da mesma maneira, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, in verbis:
“Súmula 188 - Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”
Já a correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido conforme prevê a Súmula 162 do STJ:
“Súmula 162 - Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”
No que tange aos juros e correção monetária, de acordo o julgamento proferido no REsp 1.495.146-MG, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu algumas teses/especificações, dentre as quais aquela relacionada aos casos de repetição de indébito tributário, segundo o qual os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso(Tema 905 do STJ). (fls. 335/338-TJ)

Assim, uma vez que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve o propalado vício da omissão, tampouco da obscuridade.
Isso posto, rejeito os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR